Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-54.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011251-54.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON JUNIOR MARTINS GUIMARAES - CPF: 068.325.341-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO ALVES DE MATOS - CPF: 721.748.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO JUNIOR CORREA DA SILVA - CPF: 057.356.801-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CORREA STUMPP - CPF: 000.064.421-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:

NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – REJEI
ÇÃO
– 2.
MÉRITO
:

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
–IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS
–
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA –
3
.
CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – 4
. PRELIMINAR REJEITADA
,
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso
concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2
. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

3. Na espécie, inexiste consunção, uma vez que os crimes de receptação e tráfico de drogas, embora praticados num mesmo contexto, são autônomos, não existindo nenhuma relação meio e fim entre
os dois
, ou seja, não há elementos que indiquem que a receptação tenha constituído meio necessário para a execução do crime tráfico de drogas
.

4
.
Preliminar rejeitada
. No mérito,
r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Junior Martins Guimaraes
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1011251-54.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal de
Cuiabá
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do
s
crime
s
de
receptação e
tráfico

de drogas (
art. 180 do Código Penal e
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
6 (seis) anos

de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e

510
(
quinhentos e dez
)
dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
151055710
,

postula
: (i)
a nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio
;
(
ii
)

a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado
no art
.
28 da Lei 11.343/06
;
e
(
iii
)

a aplicação do
princípio
da consunção
entre os crimes de receptação e tráfico de drogas.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
151055715
, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, o desprovimento do presente recurso.
N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
154364650
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do presente processo, por ter a prova sido obtida por meio de busca e apreensão em suposta violação do domicílio do apelante.

O
apelante busca a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais
militares
fizeram busca e apreensão
na

sua
residência sem mandado judicial e sem que existisse a situação de flagrância.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como
se sabe,
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

So
bre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida
privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No
caso destes autos,
os policiais militares
,
realmente
,
fizeram revista domiciliar sem mandado, porém haviam fundadas suspeitas de que o apelante estava vendendo drogas na residência onde morava, já apontada como sendo ponto de venda de drogas
pelo usuário Daniel de Paulo Santos
.

Isso porque
,
as
fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de drogas na residência do apelante, conforme
os
depoimento
s
dos policiais que atenderam a ocorrência, foram detectadas
em decorrência da entrevista prévia com o informante Daniel de Paulo Santos
, suspeito de um crime de furto em uma casa no
B
airro Santa Rosa, tendo,
este
, afirmado aos agentes públicos que trocou os objetos furtados por droga, em uma “boca de fumo”, situada em uma quitinete no bairro Alvorada, que seria
de
Edson Junior.

Diante de tal cenário aparentemente indicativo de mercancia de drogas, os agentes públicos
se deslocaram até a Rua Vitória, no
B
airro Alvorada, local que foi apontado como “boca de fumo” pelo suspeito Daniel, onde
este
teria trocado objetos furtados por entorpecente, sendo, tal lugar, a casa do
apelante
. Quando a guarnição chegou ao local informado, abordou Edson Junior na porta de sua q
uitinete,
na qual
foram encontradas algumas porções de substância análoga a pasta
-
base de cocaína, na forma de pedras
e, d
iante do

flagrante,
procederam
a busca no interior da
residência,
ocasião em que localizaram uma mala, contendo vários pertences da vítima do furto
,
mais porções do mesmo tipo de entorpecente e uma quantia em dinheiro, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), em trocados.

Logo,
é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como
é sabido,
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico
consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.
IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando,
assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

No
que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do
tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em
ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e
ao
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Diante do exposto,
esta

preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória
,
vista

no ID
151055658
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 08 de julho de 2021, por volta das 16h30min, na Rua

Jules Rimet, no bairro Alvorada, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado

EDSON JUNIOR MARTINS GUIMARÃES
, foi preso em flagrante delito, por

vender e ter em depósito
drogas
, destinadas ao consumo de terceiros, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático o denunciado EDSON JÚNIOR

adquiriu
para si, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de

crime de furto, consistente em roupas, bonés, tênis,
Ipod
, carregadores portáteis,

Mp3, e cabos de carregadores.

Segundo consta, a guarnição do grupo de apoio GAP (VTR

8407) recebeu informações através de uma equipe da agência de inteligência do 10º

BPM (ALI), relatando que um indivíduo suspeito de ter cometido um furto a

residência, na madrugada do dia 08/07/2021, no bairro Santa Rosa, na Rua China,

nº. 168, poderia ser localizado nas proximidades da Rodoviária de Cuiabá/MT.

De posse dessa informação, a guarnição do grupo de apoio

dirigiu-se até a localidade informada, onde encontrou o suspeito DANIEL DE

PAULO SANTOS. Realizada a abordagem e a busca pessoal no
suspeito DANIEL,

a guarnição encontrou em sua posse 02 (duas) porções de substância análoga a pasta

base de cocaína.

Na aludida ocasião foi percebido que DANIEL fazia uso do

boné e da calça da vítima do furto residencial, o Sr. LEONARDO CORREA

STUMP.

Ato contínuo, os policiais indagaram DANIEL a respeito do furto e do

restante dos objetos furtados da casa da vítima no bairro Santa Rosa,

tendo DANIEL respondido que trocou os objetos furtados por droga, em uma ''
boca

de fumo''
, situada em uma quitinete no bairro Alvorada, que seria do denunciado

EDSON JÚNIOR. Ademais, o suspeito DANIEL informou que outros pertences

estariam em sua residência situada na Rua do Caju, s/nº, quitinete de cor amarela,

no bairro Alvorada.

Em continuidade à diligência, a guarnição primeiramente se

deslocou até a residência de DANIEL, onde encontraram, durante as buscas,
um

óculos
e um frasco de perfume, que foram furtados da residência do bairro Santa

Rosa.

Dando sequência a averiguação das informações fornecidas

por DANIEL, a guarnição policial se deslocou até a Rua Vitória, no bairro

Alvorada, local este que foi apontado como “
boca de fumo
” pelo suspeito DANIEL,

onde ele teria trocado objetos furtados por droga, sendo tal lugar a casa do

denunciado EDSON JÚNIOR.

Quando a guarnição chegou ao local informado, abordou o

denunciado EDSON JÚNIOR na porta de sua quitinete, onde foram encontradas

algumas porções de substância análoga a pasta base de cocaína, na forma de pedras.

Diante do flagrante, a guarnição procedeu a busca no interior da quitinete de

EDSON JÚNIOR, ocasião em que localizaram uma mala, contendo vários pertences

da vítima do furto (Sr. Leonardo), e ainda mais porções do mesmo tipo de

entorpecente (na forma de pedras) e uma quantia em dinheiro, no valor de R$ 60,00

(sessenta reais), em trocados.

Indagado o denunciado EDSON JÚNIOR a respeito do

motivo dos objetos furtados estarem em sua residência, o denunciado respondeu que
o usuário DANIEL havia deixado os objetos no local.

O
laudo pericial nº. 3.14.2021.77353-01,
acostado aos autos,

atestou que as porções apreendidas na casa de EDSON JÚNIOR, sendo
uma porção

composta por material de tonalidade amarelado
, na forma de várias pedras, que se

encontravam no interior de embalagem de cigarro da marca “CHESTERFIELD”,

pesaram juntas a massa bruta de
25,26g
(vinte e cinco gramas e vinte e seis

centigramas), e
uma porção, também composta por material amarelado,
na forma de

pedras, formando embalagem do tipo “trouxinhas”, pesaram juntas a massa bruta de

2,24g
(dois gramas e vinte e quatro centigramas), apresentaram resultado positivo para

COCAÍNA
, substância esta entorpecente e psicotrópica, elencada na Portaria
n.°
344/98

AVS/MS.

A
materialidade do crime de receptação
está comprovada pelo

B.O nº. 2021. 170582 e B.O nº. 2021.171018, o termo de apreensão nº. 2021.16.209935,

termo de reconhecimento de Objeto nº. 2021.16.209959, termo de entrega nº.

2021.16.2099960, e termo de declaração da vítima nº. 2021.8.90709, acostados aos

autos.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado EDSON

JÚNIOR declarou-se inocente, alegando que não foi localizada em sua posse qualquer

quantia de entorpecentes, bem como negou a prática do crime de receptação, afirmando

que nenhum dos objetos recuperados foram de fato localizados em sua residência.

Cumpre ressaltar que
o denunciado EDSON JÚNIOR ostenta

maus antecedentes
, posto que responde duas ações penais, sendo uma nos autos de nº.

0006370-85.2020.8.11.0042, perante a 6ª. Vara Criminal da Capital, por prática de

crimes do sistema nacional de armas; e outra nos autos de nº. 1004751-
06.2020.8.11.0042, perante a 13ª Vara Criminal da Capital, por prática de tráfico de drogas.

Outrossim, salienta-se que o usuário de drogas DANIEL DE

PAULO SANTOS responde ao Termo Circunstanciado nº. 1026910-32.2021.8.11.0001, perante o Juizado Especial Criminal Unificado, pela posse de

drogas destinadas ao consumo pessoal, conforme narrado acima.

Pelo narrado, verifica-se que as informações fornecidas pelo

usuário de drogas DANIEL no momento de sua abordagem, restaram confirmadas pelo

encontro de outras porções de substância análoga à pasta base de cocaína na casa do

denunciado EDSON JÚNIOR, droga esta que seria do mesmo tipo daquela localizada

com o aludido usuário (“pedras”); além disso, o fato de terem sido localizados dinheiro

em trocados e os objetos do furto, apreendidos no interior da casa do denunciado,

combinado com os depoimentos da vítima e dos policiais militares que participaram do

flagrante de EDSON JÚNIOR, e, por fim, se observado os maus antecedentes do

denunciado, que é contumaz na prática do crime em comento, conclui-se que EDSON

JÚNIOR vendeu drogas para o usuário DANIEL, em troca dos objetos furtados,

caracterizando assim a transação comercial na modalidade “escambo”, razão pela qual

não há dúvidas de que as drogas apreendidas na casa do denunciado teriam finalidade

mercantil.

Destarte, todos os elementos colhidos nesse inquérito policial

apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do

denunciado na prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, aptas a ensejar a

instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado.

[
...
]

Destaques no original.

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (ID
151049316
,
p.
2
);
boletim de ocorrência (
ID 151049316
,
p.
7/10
);
termo de
exibição e
apreensão
(
ID 151049316
,
p.
18
)
;
boletim do crime de furto (ID 151049316, p.
21/2
)
; termo de reconhecimento de objeto (ID 151049316, p. 24);

e
Laudo Pericial n.
3.14.2021.77353-01
(
ID 151049316
, p.
45/48
)
; bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal
.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementospr
obantesque demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere
das declarações
prestadas em
juízo dos policiais militares
Maylso

Lau
Brum e
Tiago Alves de Matos
, os quais foram harmônicos em relatar que
o usuário de drogas Daniel lhes informou que trocou produtos objeto de furto por entorpecente vendido na “boca de fumo” de Edson Junior.

E
m juízo, o policial militar

Maylso

Lau
Brum relatou que
a guarnição recebeu a
informação de um furto que tinha acontecido no

B
airro Santa Rosa
;
e que o indivíduo suspeito de ter cometido esse
delito
estava na região

do
B
airro Alvorada; que
se
deslocaram para lá e abordaram Daniel,
que trajava as vestimentas subtraídas da casa
vítima do delito matrimonial,

tendo este
revel
ado
que
parte
do material

havia sido
trocado

por droga com o
apelante. Ato contínuo,
dirigiram
-se
para a residência
de Edson Junior
, no
B
airro Alvorada,

apontada como “boca de fumo”,
na qual
estava o restante dos
objetos
subtraídos. Narrou

que a guarnição
e
ntrou na casa do
recorrente
e encontrou os
bens
que haviam sido

furtados e uma quantidade de entorpecente
.

Por sua vez, o policial militar Tiago Alves de Matos
disse
que

tinha ocorrido um furto no
B
airro Santa Rosa e a equipe de
i
nteligência, ao verificar

as câmeras de segurança, identificou o suspeito, localizando-o na rodoviária;
assim, a guarnição se
dirigiu

até o local e encontr
ou
o suspeito Daniel
trajando vestes subtraídas casa e na posse de
cabecinhas

de entorpecente
. P
erguntado sobre o furto
,
Daniel

admitiu
que
tinha participado e, sobre os objetos furtados, falou que tinha

trocado numa “boca de fumo” pela droga que foi encontrada em seu poder. Diante das informações, fizeram diligência
s
na
no local indicado
como
“
boca de fumo
”
e
encontraram
Edson Junior
próximo
à
residência apontada,
fizeram
a abordagem
deste
e encontraram alguns entorpecentes;

e
que dentro da residência do recorrente havia o restante dos objetos furtados da vítima
, mais droga
e

dinheiro trocado
.

Observa-se, portanto, que os depoimentos dos policiais militares são firmes e harmônicos, no sentido de que um usuário
lhes informou que havia
comprado
droga na casa do apelante, fato
,
esse
,
que aliado ao encontro de narcótico
e objetos produto do crime
no interior do imóvel
,
comprova a prática da traficância.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente aquele, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Destarte,
dúvida não há de que o apelante

vendeu droga ao usuário Daniel, em troca de objetos que sabia ser produto de

crime, bem como tinha depósito mais entorpecente destinado a venda ilícita, na

região do
B
airro Alvorada, sobretudo diante do encontro de 1 (uma) porção de

cocaína, na forma de várias pedras, com massa de 25,26 g (vinte e cinco gramas e vinte

e seis centigramas), e 1 (uma) porção de cocaína, na forma de pedras, com massa de

2,24 g (dois gramas e vinte e quatro centigramas), o que somada
à
apreensão da

quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, sem comprovação lícita, por si

só, deixa evidente a finalidade mercantil
do narcótico
.

Além disso, sem embargo de o apelante

ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido,
não havendo, por isso,
qualquer dúvida de que
ele
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por outro viés,
em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Deveras
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário de
ste
,
que

alegou ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Logo
, ficando evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
do apelan
te

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado

que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto
alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por derradeiro, n
o que tange ao pedido de absorção do crime de receptação pelo delito de tráfico de drogas, mais uma vez, não assiste razão ao apelante, porque somente há que se falar em absorção – princípio da consunção – quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro delito, o que não se verifica no caso em debate, uma vez que o apelante praticou os crimes de tráfico
de drogas e receptação,
os quais violam bens jurídicos autônomos.

E
, no caso em apreciação, tem-se que as duas condutas criminosas perpetradas pelo apelante apresentam dolos distintos, pois no caso dos crimes contidos na Lei n. 11.343/2006, o bem jurídico protegido é a saúde pública, ao passo que no crime de receptação, é o patrimônio
.

L
ogo, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção a estes crimes, já que são condutas independentes.

Aliás, confirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11343/2006 – PROVA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PEDIDO SUCESSIVO – ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – DELITOS AUTÔNOMOS E SEM CONEXÃO FÁTICA – PRIMEIRO DELITO NÃO SE MOSTRA COMO MEIO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO SEGUNDO DELITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Os delitos de porte de arma de fogo e tráfico de drogas, embora praticados num mesmo contexto fático, não são passíveis de aplicação do princípio da consunção, uma vez que este não é meio necessário para aquele, tratando-se de condutas diversas e desígnios autônomos
.

(N.U 0000229-86.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 12/02/2021)

Destacamos.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
as preliminares de nulidade
deste processo.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Edson Junior Martins Guimarães
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023